Tribunal: TJSP
Processo: 2188438-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça – Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que é o caso do recorrente – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188438-15.2019.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante MARCOS
SÉRGIO FERREIRA DA SILVA, é agravada DILES MIORANDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente sem voto), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA
SILVA VELHO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188438-15.2019.8.26.0000 -Voto no 18.451
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2188438-15.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 1010343-77.2017.8.26.0152
Comarca: Cotia (1a Vara Cível)
Agravante:Marcos Sérgio Ferreira da Silva
Agravado: Diles Miorando
Juiz: Seung Chul Kim
Voto n. 18.451
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Gratuidade da
Justiça Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não
há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a
concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a
insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que
é o caso do recorrente Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação reivindicatória c.c. perdas e danos, da decisão
reproduzida, nestes autos, às fls. 158, que indeferiu a gratuidade da justiça,
sob o fundamento de que o réu deixou de juntar a última declaração de
Imposto de Renda, bem como cópia de extratos bancários e cartão de crédito
dos últimos três meses conforme determinado na decisão de fls. 156 destes
autos.
Sustenta o recorrente que é pessoa pobre, auferindo
salário de pouco mais de dois salários mínimos (R$ 2.128,37), conforme
comprovou às fls. 252/262 dos autos principais, não tendo anteriormente
declarado Imposto de Renda porque estava desempregado ou trabalhando
como profissional autônomo, não atingindo o mínimo legal para fazer
declaração anual, além de não possuir cartão de crédito.
Pleiteia a concessão do efeito ativo e a reforma para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188438-15.2019.8.26.0000 -Voto no 18.451
3
seja-lhe deferido o benefício da gratuidade da justiça.
Deferida a liminar (fls. 160/163), foram apresentadas
contrarrazões sustentando-se a manutenção da decisão (fls. 168/171).
É o Relatório.
A Constituição Federal determina que o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos (art. 5o, inciso LXXIV).
O
Supremo
Tribunal
Federal
ao
apreciar
a
constitucionalidade do revogado art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50, decidiu que:
"a atual Constituição, em seu artigo 5o, LXXIV, inclui, entre os direitos e
garantias fundamentais, o da assistência jurídica integral e gratuita pelo
Estado aos que comprovarem a insuficiência de recursos. - Portanto, em face
desse texto, não pode o Estado eximir-se desse dever desde que o interessado
comprove a insuficiência de recursos, mas isso não impede que ele, por lei, e
visando a facilitar o amplo acesso ao Poder Judiciário que é também direito
fundamental (art. 5o, XXXV, da Carta Magna), conceda assistência judiciária
gratuita - que, aliás, é menos ampla do que a assistência jurídica integral -
mediante a presunção "iuris tantum" de pobreza decorrente da afirmação da
parte de que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família" (RE
204305, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em
05/05/1998, DJ 19-06-1998 PP-00020 EMENT VOL-01915-02 PP-00341).
No vigente CPC/2015 assiste à pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas,
as despesas processuais e os honorários advocatícios, direito à gratuidade da
justiça, em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou na redução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188438-15.2019.8.26.0000 -Voto no 18.451
4
percentual de despesas processuais (art. 98), presumindo-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art.
99, § 3o), podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo antes,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais
(art. 99, § 2o).
No caso, respeitada a convicção do I. Magistrado, apesar
de não ter dado cumprimento à decisão de fls. 156 destes autos, o autor
comprovou trabalhar como motorista carreteiro desde janeiro de 2019,
auferindo rendimentos líquidos em torno de R$ 2.500,00 (fls. 136/142),
afigurando-se verossímil a alegação de que não possui cartão de crédito e de
que não apresentou declaração de IRPF no ano anterior, não havendo indícios
da possibilidade de arcar com as custas e despesas do presente caso sem
prejuízo do próprio sustento e de sua família.
Outrossim, nos termos do § 4o do art. 99 do CPC/2015, o
fato de se fazer representar por advogado particular não impede a concessão
de gratuidade da justiça.
Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não
há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da
gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos
disponíveis, como deflui do art. 98 do CPC/2015, que exige apenas a
"insuficiência de recursos" para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios, o que é o caso da recorrente.
Sem desmerecer os argumentos de fls. 168/171, e por sua
relevância, o agravado Marcos deverá comprovar no curso da demanda, como
vem arcando com o pagamento das prestações do financiamento do imóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188438-15.2019.8.26.0000 -Voto no 18.451
5
cuja prestação inicial foi de R$ 3.529,19 em 30/10/2010, não comportando
este instrumento a produção de provas, e seria temerária a revogação sem tal
oportunidade, pelo risco de cercear o direito de defesa, mas poderá ser revista
a concessão do benefício na sentença, se não houver a prova cabal da
insuficiência de recursos.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento nos termos da fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica